Tribunal: TJPA
Processo: 0802858-85.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802858-85.2025.8.14.0015

APELANTE: SERGIO PONTES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO HOSPITALAR PARA ANGIOPLASTIA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de paciente para reformar sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por suposta perda superveniente do interesse processual, julgando procedente o pedido de disponibilização de leito hospitalar com suporte especializado para realização de angioplastia, confirmando a tutela de urgência e condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela de urgência deferida para disponibilização de leito hospitalar especializado acarretou a perda superveniente do interesse processual e do objeto da demanda; (
ii
) estabelecer se seria cabível o restabelecimento da sentença extintiva sem resolução do mérito; (
iii
) determinar se a obrigação deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado do Pará ou mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos; e (
iv
) verificar a legitimidade da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória possui natureza precária e revogável, de modo que seu cumprimento não substitui o pronunciamento jurisdicional definitivo nem extingue, por si só, o interesse processual da parte autora.

O julgamento de mérito permanece necessário para definir de forma definitiva a existência do direito material discutido, produzindo os efeitos próprios da coisa julgada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o cumprimento de tutela antecipada ou liminar não implica perda do objeto da demanda nem ausência superveniente de interesse de agir.

A resistência do ente público à pretensão deduzida em juízo demonstra a subsistência da controvérsia jurídica, incompatível com o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

O princípio da primazia da resolução do mérito, consagrado pelo CPC de 2015, impõe a preferência pelo julgamento definitivo da controvérsia, especialmente em demandas que envolvem o direito fundamental à saúde.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais relativas ao direito à saúde.

A repartição administrativa de competências prevista na Lei nº 8.080/1990 não afasta a legitimidade passiva de qualquer ente federado nem restringe o direito do cidadão de exigir a prestação de saúde de qualquer deles.

A procedência do pedido impõe a aplicação do princípio da sucumbência, sendo cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da repercussão geral, reconhece o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda
contra

ente
público, inclusive aquele ao qual se vincula.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de tutela provisória de urgência não acarreta perda superveniente do interesse processual nem do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento definitivo do mérito.

O princípio da primazia da resolução do mérito impõe o enfrentamento da controvérsia quando inexistente óbice processual ao seu julgamento.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações relacionadas ao direito à saúde, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre si.

É cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora.

A fixação de honorários sucumbenciais em percentual compatível com os critérios do art. 85 do CPC deve ser mantida quando ausente demonstração de excessividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 4º, 85, caput, §§ 2º e 3º, 296 e 485, VI; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.146.442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.03.2023,
DJe
31.03.2023; STJ, REsp nº 1.670.267/SP, Segunda Turma, j. 10.05.2022,
DJe
19.05.2022; STJ, REsp nº 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19.04.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra a decisão monocrática
que deu
provimento ao recurso de apelação manejado por Sérgio Pontes da Silva, para reformar a sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, afastando-se a extinção e julgando-se procedente o pedido inicial, com confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida para disponibilização de leito hospitalar com suporte especializado em angioplastia, além da condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

A decisão agravada
(ID 33225505)
assentou, em síntese, que o cumprimento da tutela provisória não acarreta a perda superveniente do objeto da demanda, em razão da natureza precária da medida antecipatória, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definição definitiva do direito discutido, em observância ao princípio da primazia da resolução do mérito, bem como reconheceu a possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões recursais (
ID

34831485
), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao argumento de que a pretensão deduzida na ação foi integralmente satisfeita mediante a efetivação do atendimento médico pleiteado, inexistindo utilidade prática no prosseguimento da demanda;
(
ii
)
que a sentença de primeiro grau reconheceu corretamente a perda do objeto, uma vez que o bem da vida buscado pelo autor já havia sido alcançado, não subsistindo obrigação pendente nem controvérsia útil a justificar pronunciamento de mérito;
(
iii
)
a necessidade de
distinguishing
em relação aos precedentes utilizados na decisão monocrática, defendendo que a obrigação discutida possuía caráter pontual e exaurido;
(
iv
)
a observância do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e das regras de repartição de competências previstas na Lei nº 8.080/1990, com pedido subsidiário de direcionamento da obrigação ao Estado do Pará;
(v)
a ausência de omissão estatal e a adoção de providências administrativas concretas para atendimento do paciente; e
(vi)
a inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais, ou,
subsidiariamente, a necessidade de sua redução, por alegada inadequação da base de cálculo e afronta aos princípios da causalidade e da razoabilidade. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões ao agravo interno (
ID

36575200
), Sérgio Pontes da Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese:
(i)
a inexistência de perda superveniente do objeto, uma vez que o cumprimento da tutela provisória de urgência não exaure a pretensão deduzida em juízo, sendo imprescindível o julgamento do mérito para estabilização definitiva do direito reconhecido;
(
ii
)
a impossibilidade do
distinguishing
pretendido pelo agravante, diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que o cumprimento da tutela antecipada não afasta o interesse processual;
(
iii
)
a manutenção da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas envolvendo o direito à saúde, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 793;
(
iv
)
a impossibilidade de exclusão do Município do polo passivo ou de direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado do Pará; e
(v)
a correção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Ao final, requer a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar:
(i)
se o cumprimento da tutela de urgência deferida na origem, consistente na disponibilização de leito hospitalar com suporte especializado para realização de angioplastia, acarretou a perda superveniente do interesse processual e do objeto da demanda;
(
ii
)
se seria cabível o restabelecimento da sentença extintiva proferida pelo Juízo de primeiro grau;
(
iii
)
se há fundamento para afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos ou direcionar a obrigação exclusivamente ao Estado do Pará; e
(
iv
)
se merece reforma a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

DA INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL

Sustenta o agravante que a pretensão deduzida na ação originária foi integralmente satisfeita mediante o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo de primeiro grau, circunstância que teria esvaziado a utilidade do processo e imposto a extinção do feito sem resolução do mérito.

Conforme consignado na decisão agravada, a tutela provisória de urgência possui natureza precária e provisória, sendo deferida com fundamento em cognição sumária, fundada na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispõe o artigo 296 do Código de Processo Civil:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

A própria lei processual, portanto, evidencia que o cumprimento da tutela provisória não possui aptidão para extinguir, por si só, a necessidade de pronunciamento jurisdicional definitivo acerca do mérito da controvérsia.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça caminha exatamente nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
VULNERÁVEL .
ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA
DEMANDA .
INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO.
NECESSIDADE .
ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se:
(
AgInt
no
AREsp
n. 1 .650.286/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 16/9/2022 e STJ,
AgInt
no
AREsp
1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 23/10/2017 e
AgInt
no
AREsp

n .
1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 27/4/2018.) IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula
n .
83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de
Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO .
IMPORTAÇÃO DE LEITE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ACIDENTE NUCLEAR DE USINA EM CHERNOBIL. PRODUTORES DE PAÍSES
EUROPEUS .
VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR.
PRECEDENTES .
ATO NORMATIVO INFRALEGAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CERTEZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA .
AUSÊNCIA DE SUJEIÇÕES CONDICIONAIS.
1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual
satisfatividade
.
Precedentes
.
2. Ato normativo infralegal, como portarias e resoluções, não configuram lei federal, para efeito da caracterização da hipótese de cabimento do art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da
Republica
.
Precedentes .
3. Tampouco se admite o apelo extremo quando o exame das teses levantadas pelo recorrente não prescinde do revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 07/STJ.
4 .
"Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão"
( REsp
164.110/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/03/2000, DJ 08/05/2000,
p .
96). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1670267 SP 2017/0104711-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022) (grifo nosso)

No presente caso, e
mbora o paciente tenha sido efetivamente transferido para unidade apta à realização do tratamento indicado, o cumprimento da medida liminar não produz coisa julgada material, tampouco estabiliza definitivamente a relação jurídica discutida nos autos.

O interesse processual subsiste justamente porque a parte autora possui o direito de obter pronunciamento jurisdicional definitivo acerca da legitimidade de sua pretensão.

Admitir a extinção da demanda sempre que houver cumprimento da tutela antecipada equivaleria a transformar a tutela provisória em substitutivo da prestação jurisdicional definitiva, esvaziando a própria função da sentença de mérito.

Além disso, verifica-se que a controvérsia permaneceu existente durante toda a marcha processual.

O Município de Castanhal apresentou resistência à pretensão autoral, suscitando ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pela prestação requerida e perda superveniente do objeto.

A própria interposição do presente agravo interno demonstra, de forma inequívoca, que subsiste divergência jurídica relevante entre as partes, circunstância incompatível com a alegada ausência de interesse processual.

Não prospera, portanto, a alegação de perda superveniente do objeto.

DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO

A decisão agravada também se encontra em absoluta consonância com o princípio da primazia da resolução de mérito.

Dispõe o artigo 4º do Código de Processo Civil:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

O modelo processual inaugurado pelo CPC de 2015 prestigia o julgamento do mérito e restringe as hipóteses de extinção sem resolução da controvérsia.

A interpretação defendida pelo agravante conduziria precisamente ao resultado oposto ao pretendido pelo legislador, pois impediria que a parte autora obtivesse decisão definitiva apta a produzir coisa julgada material acerca do direito fundamental à
saúde cuja tutela foi postulada.

Tratando-se de demanda envolvendo prestação de saúde pública e tutela de direito fundamental assegurado pelos
arts
. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe-se privilegiar a solução de mérito, sobretudo quando não subsiste qualquer obstáculo processual ao seu enfrentamento.

Nesse contexto, mostra-se correta a decisão monocrática ao afastar a extinção do feito e julgar procedente o pedido inicial.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de direcionamento da obrigação exclusivamente ao Estado do Pará.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A interpretação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal conduz à conclusão de que a solidariedade entre os entes federativos permanece íntegra nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

A repartição administrativa de competências prevista na Lei nº 8.080/1990 não afasta a legitimidade passiva de qualquer dos entes federados perante o cidadão.

Eventuais ajustes financeiros e mecanismos de ressarcimento entre Município, Estado e União devem ser resolvidos internamente entre os entes públicos, sem repercussão sobre o direito do jurisdicionado de exigir a prestação de saúde de qualquer deles.

Assim, correta a manutenção da condenação solidária estabelecida na decisão agravada.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Igualmente não procede a insurgência voltada ao afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Reconhecida a procedência do pedido inicial e reformada a sentença extintiva, impõe-se a incidência do princípio da sucumbência previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dispõe o caput do referido dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

No caso concreto, a atuação da Defensoria Pública ocorreu em favor da parte vencedora, razão pela qual é cabível a fixação de honorários sucumbenciais.

A matéria, inclusive, encontra-se definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE nº 1.140.005/RJ), quando foi firmada a tese de que:

“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

A fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa observou os critérios estabelecidos pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, revelando-se proporcional à natureza da demanda, ao trabalho desenvolvido e ao resultado obtido.

Não se verifica qualquer excesso ou desproporcionalidade aptos a justificar a pretendida redução.

Desta feita
, verifica-se que a decisão monocrática observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, bem como os princípios que regem o processo civil contemporâneo, inexistindo fundamento jurídico capaz de justificar sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo
integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
15
de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 22/06/2026